Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTUM FIXADO COMPATÍVEL COM OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido/recorrente a pagar a quantia de R$ 5.402,50 ao requerente, em razão dos danos materiais decorrentes de colisão entre veículos.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a sentença deixou de considerar orçamentos de valores menores apresentados pelo próprio recorrido em mensagem de Whatsapp. Alega, ainda, que as fotos e vídeos demonstram que as peças danificadas não precisariam ser trocadas e que o próprio recorrido afirmou que poderiam ser reparadas. Requer a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização arbitrada, fixando-a entre R$ 2.000,00 e R$ 3.500,00.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 58854468). Contrarrazões apresentadas (ID 58804214).
4. Resta incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo as partes, assim como a responsabilidade do recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido consubstanciados nas avarias do veículo da parte autora, sendo devida a indenização para reparação do prejuízo, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. A controvérsia cinge-se em torno dos orçamentos apresentados pelas partes. Denota-se que a sentença considerou, para fins de fixação da indenização, 50% (cinquenta por cento) do valor do menor orçamento apresentado pelo recorrido, uma vez que o único orçamento apresentado pelo recorrente foi realizado sem a avaliação do veículo danificado (ID 58803601).
6. Outrossim, não podem ser considerados os valores dos supostos orçamentos realizados e comunicados pelo recorrido (entre R$ 2.000,00 e R$ 3.500,00), porquanto não foi juntado o áudio da conversa de ID 58803599 - Pág. 3, não tendo como afirmar se os valores ali apontados se referem ao orçamento total das peças e mão de obra ou de parte das despesas. Ademais, extrai-se das conversas que o próprio recorrido tentou solucionar extrajudicialmente com o recorrente, colocando à disposição deste a realização de orçamentos, inclusive com a indicação do mecânico de sua confiança.
7. Com efeito, a parte recorrente não demonstrou documentalmente a ausência de nexo entre os reparos e as avarias do veículo. A redução de 50% (cinquenta por cento) no valor do menor orçamento apresentado pelo recorrido, conforme estipulado na sentença, cumpre a função de reparar os prejuízos causados, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes, revelando-se proporcional o parâmetro estabelecido. A sentença, portanto, não merece reparo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.